Tribunal: TCU
Processo: 018.810/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6364/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Pensão Civil de ex-servidores do Ministério da Economia, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, no cruzamento dos sistemas Sisac e Siape constatou-se o falecimento dos interessados, cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao Órgão que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.810/2022-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ailza Batista Falcone (XXX.900.817-XX); Deise Nunes Figueiredo (XXX.851.477-XX); Donayde Lemos Franca (XXX.663.417-XX); Dyonea Torres Freitas (XXX.059.627-XX); Elzira da Fonseca Ferreira (XXX.938.077-XX); Iraci Candida da Silva Pereira (XXX.676.747-XX); Marilene Lopes Magalhaes (XXX.747.377-XX); Myriam Pereira Guido de Mello (XXX.204.907-XX); Roberto Miguel (XXX.101.597-XX); Terezinha Rocha Borges (XXX.277.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.